Tribunal: TJBA
Processo: 8065541-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065541-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSIAS ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. DIREITO À PERCEPÇÃO NO MESMO PERCENTUAL DOS MILITARES ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao pagamento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%, conforme o posto utilizado para cálculo de seus proventos. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da liminar. Impugnação do Estado da Bahia com preliminares e prejudiciais de mérito, além de questionamento quanto à ausência de requisitos para a incorporação da gratificação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo, cujos proventos foram calculados com base em posto superior, tem direito ao recebimento da GCET no percentual de 125%, aplicável ao posto utilizado no cálculo da inatividade. III. Razões de decidir Rejeitadas as preliminares e prejudiciais de mérito, reconhecendo-se a natureza de trato sucessivo da pretensão e a ausência de litispendência entre mandado de segurança coletivo e ação individual. Embora a legislação condicione a incorporação da GCET ao tempo mínimo de percepção na ativa, restou comprovado, por documentos administrativos, o caráter genérico e indistinto da concessão da gratificação a todos os policiais em atividade, inclusive oficiais, tornando obrigatória sua extensão aos inativos, à luz do princípio da paridade. Mudança de entendimento do Tribunal, com base em precedentes da própria Corte, reconhecendo o direito ao pagamento da GCET também aos inativos, observada a remuneração do posto que serve de base aos proventos. Reconhecimento da obrigatoriedade de aplicação do índice SELIC, conforme EC nº 113/2021, art. 3º, para atualização monetária e juros. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar o pagamento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%, com efeitos retroativos à data da impetração, atualizados pela taxa SELIC, observada a compensação de valores eventualmente já recebidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B e 110-D. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 09.02.2023; STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065541-86.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSIAS ALVES DE ALMEIDA e impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO formuladas e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-442